Tribunal: TJMT
Processo: 0003776-11.2018.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003776-11.2018.8.11.0029
APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1. DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – 2. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - MÉRITO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu.
2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
4. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal.
5. A dedicação á atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006)
6. Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003776-11.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NATALICIO NETO CAETANO MARQUES - CPF: 060.046.941-77 (VÍTIMA), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEIR APARECIDO VALENTIN (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RAUFER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPHE PEREIRA TAVARES - CPF: 058.124.441-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
PRELIMINAR
- 1. DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA –
PRELIMINAR
– 2. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE -
MÉRITO
– 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu.

2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

4. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal.

5. A dedicação á atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006)

6. Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
, irresignado com a sentença que o condenou à censura corporal de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/06.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela nulidade da denúncia anônima, bem como nulidade da busca domiciliar.

No mérito, pretende a reforma da sentença para desclassificar o crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, busca a redução da pena aquém do mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e a redução da pena de multa.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no mês de agosto de 2018, o acusado se associou com o menor N. N. C. M. para a venda de drogas, bem como no dia 28/08/2018 trouxe consigo e manteve em deposito 01 (uma) porção de cocaína.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA.

Pretende o turno defensivo a nulidade das provas obtidas através da denúncia anônima.

Inicialmente, ressalto que a denúncia anônima é tida pelo STJ e pelo do Supremo Tribunal Federal como instrumento gerador de diligência, pela autoridade policial, para apurar a veracidade das informações nela veiculadas. Por si só não pode originar uma denúncia.

Inexiste qualquer ilegalidade na instauração de inquérito policial ou na deflagração da ação penal com base numa denúncia anônima, desde que os fatos delatados sejam confirmados em investigações preliminares.

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o recurso de Apelação no. 101818/2016, direcionou o entendimento de que a polícia pode dar início à investigação criminal com base apenas em uma denúncia anônima, sem que isso caracterize violação do artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal, que proíbe o anonimato. Por óbvio, a investigação pode iniciar-se para verificar se a denúncia anônima realmente corporifica a prática de um crime, mas sem essa investigação preliminar, nenhum Delegado instaurará um Inquérito Policial.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ARGUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE – PERSECUÇÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ABOLITIO CRIMINIS E INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PERIGO – IMPOSSIBILIDADE – FATO OCORRIDO EM PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO ESTABELECIDO PARA REGISTRO OU ENTREGA DAS ARMAS E MUNIÇÕES À AUTORIDADE COMPETENTE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de posse irregular de ama de fogo, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão do artefato. O anonimato, vedado pela Constituição Federal, se aplica a esta fase pré processual, sendo que a prova posterior dela decorrente, não viola o artigo 5o, inciso IV da Constituição Federal ou artigo 156 do Código de Processo Penal, portanto legal. (...)” (Segunda Câmara Criminal – Apelação No 101818/2016 – Classe CNJ – 417 Comarca de Cáceres Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho apelante: Maximiano da Silva – Apelado: Ministério Público Número do Protocolo: 101818/2016 Data de Julgamento: 14-09-2016)

Analisando os autos, observo que

a autoridade policial recebeu diversas denúncias anônimas relatando que o apelante estava traficando drogas em sua residência, ao deslocarem ao local, constataram a veracidade das informações, afirmando que visualizaram o réu em via pública e ao fazer a abordagem este tentou evadir-se do local e dispensou algo no solo, todavia não logrou êxito na fuga.

Em miúdos, tem-se que houve o recebimento de uma denúncia anônima, indicando que o apelante/réu estaria comercializando drogas, juntamente com o menor N., porém a referida denúncia serviu apenas de trampolim para as diligências posteriores, visando apurar a veracidade dos dados contidos na denúncia anônima. Com as investigações, foi possível promover a abordagem que culminou com a prisão do acusado e a apreensão de 133 gramas de crack e R$ 367,30, 08 comprovantes bancários em nome de pessoas diversas, assim como aparelhos celulares e televisor

Assim, o inquérito instaurou-se não pautado apenas na denúncia anônima, mas nas provas coligidas pelos Policiais Civis e Militares que se incumbiram das diligências preliminares.

O ilustre parquet, ao denunciar o réu, não teve por base a denúncia anônima mas sim os fatos delituosos descobertos e comprovados pelos agentes públicos encarregados das diligências a respeito.

Assim, diante da inexistência da suposta nulidade,
afasto a preliminar arguida
.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVEIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO DIANTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que, após terem recebido informações de que o réu estava comercializando entorpecentes, os policiais conseguiram localizar o acusado e promoveu sua abordagem, juntamente com o menor N. já conhecido dos policiais por praticar atos infracionais, momento em que tentou dispensar uma porção de entorpecente.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap no 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap no 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 75509559), Boletim de Ocorrência (id. 75509559), Termo de Exibição e Apreensão (id. 75509560), Relatório Policial (id. 75509570), e pelos laudos de constatação e definitivo (id. 75509568 e id. 75509569).

Ao ser ouvido, o réu/apelante afirmou que o entorpecente não se destinava a comercialização, mas sim ao uso privado, e se tratava de maconha, que estava usando com uma moça que conheceu pela internet.

As testemunhas Valdivino Vital (investigador de policia) Amordivino e Henrique Galvão Ataides (policial militar) (id. 75512531), afirmaram que receberam denúncias anônimas informando que o apelante estava comercializando entorpecentes em sua residência, razão pela qual passaram a monitorá-lo, oportunidade em que o visualizaram nas proximidades de sua residência em companhia do menor N. N. C. M. em atitudes suspeitas.

Relataram que por ocasião da abordagem policial, o réu e o adolescente empreenderam fuga, no entanto não lograram êxito, sendo localizando em posse do apelante uma porção de crack. As testemunhas afirmaram ainda, que na residência foram encontradas uma considerável quantidade de cocaína.

Assim, tem-se que a denúncia anônima recebida, a apreensão de expressiva quantidade de maconha e de materiais comumente usados no preparo da droga, somado ainda ao antecedente específico do apelante nesse tipo penal e os relatos dos policiais, são seguros elementos de provas que comprovam que o réu mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilícito.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos, especialmente por ter sido a droga apreendida, algumas porções em sacos plásticos e outras enterradas em buracos no quintal da residência. Ressalta-se ainda que a droga apreendida se tratava de crack e não maconha, como afirmou o recorrente.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Dessa forma, no que se refira a pretensa desclassificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Busca o turno defensivo, a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que, a pena-base foi fixada no mínimo legal e inclusive na segunda fase, a atenuante da confissão não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzí-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula no. 231 do STJ.

Em suma, a pena-base aplicada pelo julgador sentenciante para o crime de tráfico, se deu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, sendo de conhecimento costumeiro a impossibilidade de diminuir a pena-base, seja na primeira, seja nasegunda fases de dosimetria, abaixo do mínimo previsto em lei, em razão do ponto impeditivo contido na Súmula no. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma,
não há como dar amparo a pretensão defensiva nesse particular
.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Observa-se que a apelante comercializava entorpecentes, fazendo dessa ilicitude, um meio de vida.

In casu
, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, se dedicava à atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível ao réu/apelante.

Assim,
não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.

Pretende o recorrente a readequação da pena de dias-multa.

Analisando os autos, tenho como viável, visto que a pena corporal para o crime de tráfico inicia em 05 anos de reclusão e a de dias-multa em 500.

Dessa forma, sendo o réu condenado à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, constato a desproporcionalidade entre ambas as penas.

Assim, tenho que a pena de 495 dias-multa, é a necessária para a manutenção da proporcionalidade entre a pena corpórea e a de multa.

Pelo exposto,
em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para readequar a pena de multa para 495 dias-multa,
mantendo incólume os demais particulares da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021